Tribunal: CARF
Processo: 18186.723920/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723920/2016-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.228 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
SANTA RITA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO. PRESCRIÇÃO. REGRA
INSTITUÍDA POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, as normas relativas à
prescrição tributária devem ser estabelecidas em lei complementar, inexistindo
previsão constitucional ou infraconstitucional autorizando sua instituição por
meio de instrução normativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
ANULAÇÃO
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AFASTAMENTO
DA
PREJUDICIAL
DE
PRESCRIÇÃO.
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. NOVA DECISÃO.
Uma vez afastada a prejudicial de prescrição, o mérito da controvérsia deve ser
enfrentado em nova decisão de primeira instância, considerando-se as
apurações já presentes nos autos e sem prejuízo da realização de novas
diligências que se mostrarem necessárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para, afastando-se a prejudicial de prescrição, anular
o acórdão da Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte/MG, determinando-se a prolação de
nova decisão, com enfrentamento do mérito, tendo-se em conta as apurações realizadas pela
Fiscalização, identificadas no Relatório de Diligência Fiscal, e sem prejuízo da realização de
novas diligências que se mostrarem necessárias, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/1972.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723920/2016-18
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723920/2016-18

Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Robson Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação, pela repartição de
origem, de despacho decisório em que se indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito
presumido da contribuição para o PIS, referente à produção e comercialização de leite,
disciplinado pelo art. 9o- A da Lei 10.925/2004.
Originalmente, a repartição de origem havia decidido contrariamente ao pleito do
interessado em razão do transcurso do prazo de cinco anos para se pleitear o ressarcimento,
prazo esse previsto no § 2o do art. 29-E da IN RFB no 1.300/2012, com redação dada pela IN
RFB no 1.593/2015, tendo sido registrado no relatório fiscal que o contribuinte não respondera às
intimações para a apresentação de provas nos prazos estipulados, fato esse tido por relevante
dado o prazo de 30 dias determinado pelo juízo, em decisão proferida em mandado de segurança,
para se apreciar o pleito.
Em face dessa decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade e requereu o reconhecimento integral do crédito ou a conversão do julgamento
em diligência, alegando (i) inocorrência da decadência e (ii) violação dos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade e da verdade material.
Paralelamente, o contribuinte impetrou novo mandado de segurança, pleiteando a
anulação do despacho decisório, vindo a obter decisão parcialmente favorável, em que se
determinou a prolação de novo despacho decisório, observando-se as provas então apresentadas,
com os créditos deferidos sendo corrigidos pela taxa Selic.
No Relatório de Diligência Fiscal, exarado a partir da decisão judicial, manteve-se
a decisão original quanto ao prazo para se pleitear o ressarcimento e, no mérito, reconheceu parte
do crédito presumido pleiteado, sendo negado o crédito em relação às aquisições em que não se
observaram as exigências acessórias da legislação quanto à suspensão da exigibilidade da
contribuição.
No novo despacho decisório, fundamentado no referido Relatório de Diligência
Fiscal, a autoridade administrativa indeferiu o ressarcimento em razão de sua intempestividade,
restando, por prejudicadas, as demais apurações efetuadas pela Fiscalização.
Em nova Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o deferimento
integral do seu pleito, repisando os argumentos encetados na primeira petição, sendo alegado
também, após discorrer longamente sobre o conceito de insumos no contexto da não
cumulatividade das contribuições PIS/Cofins e sobre a extensão da previsão legal acerca do
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723920/2016-18

ressarcimento do crédito presumido, que as razões apresentadas no Relatório de Diligência
Fiscal, para além do prazo prescricional, se fundaram em exigências acessórias não previstas em
lei.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. LEITE. SALDO DE CRÉDITO
PRESUMIDO. LEI No 13.137/2015. PRAZO DE UTILIZAÇÃO.
O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que trata o art.9o-A da Lei no 10.925/2004 poderá ser efetuado somente para
créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores, contados da data do pedido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUTORIDADES JULGADORAS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
VINCULAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Pelo caráter vinculado de sua atuação, a competência das autoridades julgadoras de
primeira instância administrativa restringe-se a examinar a conformidade dos atos
praticados às leis e atos normativos vigentes à época dos fatos controvertidos, sendo
incompetentes para apreciar argüições que impliquem, ainda que indiretamente, na
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais validamente editados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Destacou o julgador de piso que o contribuinte impetrara mandado de segurança
requerendo ao juízo a determinação direcionada à autoridade administrativa para que os
processos pendentes relativos ao ressarcimento do crédito presumido fossem analisados
imediatamente e para se cancelarem os despachos decisórios por falta de análise da
documentação apresentada, não tendo por objeto, por conseguinte, a análise de mérito.
Quanto ao prazo para se pleitear o ressarcimento, o julgador manteve o despacho
decisório com base no § 2o do art. 29-E da IN RFB no 1.300/2012, bem como no art. 1o do
Decreto no 20/910/1932, sendo registrado no voto condutor do acórdão o seguinte:
Desta forma, considerando-se os fundamentos e a motivação do Despacho Decisório
1556 – DRF/BHE, o presente julgado estará adstrito, no caso dos créditos
presumidos apurados no Primeiro Trimestre de 2011, à análise da ocorrência (ou não)
de prescrição. (fl. 1040 – g.n.)
(...)
Quando se trata de restituição de tributo pago indevidamente ou a maior, ou quando
o direito decorre de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória
no âmbito administrativo, o prazo prescricional sujeita-se ao regramento do art. 168
do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723920/2016-18

Por outro lado, o ressarcimento de créditos escriturais enquadra-se na categoria
residual de direito de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, tratada pelo art. 1o do
Decreto no 20.910, de 1932, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional quinquenal
previsto naquele artigo (fl. 1044 – g.n.)
(...)
Assim, em cumprimento às disposições contidas nas instruções normativas editadas pela
Secretaria da Receita Federal (...), consideram-se ressarcíveis/compensáveis, nos
termos do art.9o-A da Lei no 10.925/2004, apenas os créditos presumidos apurados
até 5 (cinco) anos anteriores, contados da data de formalização do pedido.
Este processo se refere a créditos presumidos apurados no período de 01/01/2011 a
31/03/2011. Portanto, o prazo para requerer o ressarcimento desses créditos
expirava-se em 01/04/2016.
Uma vez que o pedido foi formalizado apenas em 15/04/2016, forçoso reconhecer
que, naquela data, os créditos pleiteados estavam prescritos, não sendo mais
possível seu ressarcimento. (fls. 1045 a 1046)
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/08/2019 (fl. 1048), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 16/09/2019 (fl. 1060) e requereu o afastamento da
decadência e o reconhecimento da legitimidade dos créditos, repisando os argumentos de defesa,
sendo arguido, também, violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da
legalidade e da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se indeferiu o
pedido de ressarcimento de crédito presumido da contribuição para o PIS, referente à aquisição
de leite, disciplinado pelo art. 9o- A da Lei 10.925/2004, pelo fato de que o Recorrente pleiteara
tal direito após o prazo previsto na legislação, restando por prejudicadas as demais apurações
efetuadas pela Fiscalização a partir da determinação judicial.
Nesse contexto, considerando que, inobstante a análise documental empreendida
pela Fiscalização, tanto a autoridade administrativa de origem quanto a DRJ restringiram suas
decisões de indeferimento do pedido ao prazo prescricional para se pleitear o ressarcimento do
referido crédito presumido, prazo esse disciplinado nos dispositivos da legislação a seguir
transcritos:
Lei no 10.925/2004
(...)
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata
o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723920/2016-18

comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata
o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário a
partir da referida data, para: (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
(...)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria. (Incluído
pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata
o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o somente
poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
(...)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
(...)
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo, estabelecendo,
entre outros:
(...)
Decreto no 8.533/2015
(...)
Art. 1o - Fica instituído o Programa Mais Leite Saudável, que objetiva incentivar a
realização de investimentos destinados a auxiliar produtores rurais de leite no
desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua atividade, conforme
estabelecido neste Decreto.
(...)
Art. 34 . A Secretaria da Receita Federal do Brasil e o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento disciplinarão, no âmbito de suas competências, a aplicação
das disposições previstas neste Decreto.
(...)
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012
(...)
Art. 29-E. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da NCM
mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de setembro de 2015, poderá
ser objeto de ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos de que trata o caput somente poderá
ser efetuado:
(...)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
(...)
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723920/2016-18

§ 2o O ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput poderá ser solicitado
somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores, contados da data do
pedido.
Com base nos dispositivos supra, constata-se que a lei instituidora do crédito
presumido (Lei no 10.925/2004) estipulou que os pedidos de ressarcimento em dinheiro dos
créditos apurados no ano-calendário de 2011 somente poderiam ser formulados a partir de 1o de
janeiro de 2016, sendo remetido ao Poder Executivo a regulamentação da matéria.
Por meio do Decreto no 8.533/2015, que instituiu o “Programa Mais Leite
Saudável”, permitindo à pessoa jurídica beneficiária a apuração de créditos presumidos da
Cofins e da contribuição para o PIS, o Poder Executivo determinou que caberia à Receita Federal
e ao Ministério da Agricultura o disciplinamento de suas disposições.
Por meio da Instrução Normativa RFB no 1.593/2015, que alterou a Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, a Receita Federal estipulou que o referido ressarcimento somente
poderia ser solicitado em até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido. Contudo, a
regulamentação prevista na Lei no 10.925/2004 e no Decreto no 8.533/2015 se referia ao
disciplinamento do crédito presumido da agroindústria em relação à produção e à
comercialização de leite e do “Programa Mais Leite Saudável”, não alcançando, por conseguinte,
a definição de regra de prescrição ou decadência tributária, pois, conforme se verificará na
sequência deste voto, trata-se de disciplinamento constitucionalmente restringido à lei
complementar.
Por outro lado, não se pode ignorar que, enquanto a lei estipulara que o pedido de
ressarcimento do crédito presumido apurado no ano-calendário de 2011 somente poderia ser
formulado a partir de 01/01/2016, a instrução normativa restringiu o prazo prescricional aos
cinco anos anteriores à data do pedido, situação em que, conforme apontado pelo Recorrente,
teve-se uma restrição acentuada do referido prazo, pois, se somente a partir de 01/01/2016 o
ressarcimento poderia ser formulado, ao interessado restaria, efetivamente, apenas o prazo
efetivo de três meses, findos em 01/04/2016, para pleitear o ressarcimento do crédito apurado no
1o trimestre de 2011.
Mostra-se de todo incompatível com o regramento legal a regulamentação
promovida pela Receita Federal, pois, na lei, firmou-se o termo inicial da formulação do pedido
de ressarcimento em 01/01/2016, podendo-se vislumbrar a possibilidade de se instituir uma regra
prescricional somente a partir dessa data, sob pena de se criar uma norma extintiva de um direito
que não se conforma com o ordenamento jurídico.
Inobstante essa percepção acerca da referida regulamentação, não se pode ignorar
que, de acordo com o art. 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal1, somente lei
complementar pode estabelecer regras relativas à prescrição e à decadência tributárias.
O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento submetido à regra da
repercussão geral (RE 556.664), já firmou entendimento que, de acordo com o dispositivo

1 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723920/2016-18

constitucional acima identificado, somente lei complementar pode dispor sobre prazos
prescricionais e decadenciais tributários.
O Código Tributário Nacional (CTN), recepcionado pela Constituição Federal de
1988 com estatura de lei complementar, somente disciplina a prescrição tributária em relação à
restituição de pagamento indevido de tributo2, nada dizendo sobre a prescrição referente a
ressarcimento de crédito presumido, do que se conclui que tal matéria não se encontra
disciplinada em lei complementar, conforme exige a Constituição Federal.
A DRJ baseou sua decisão, também, no art. 1o do Decreto no 20/910/1932, cuja
redação é a seguinte:
Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo
e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do
qual se originarem. (g.n.)
Merece registro que o decreto define como termo inicial do prazo prescricional a
data do “ato ou fato” do qual se originarem as dívidas passivas da União, expressão essa de
caráter indubitavelmente amplo e vago, a demandar, em sua aplicação, a interpretação do seu
alcance.
A Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal (Cosit), já se manifestou
que a exigência de lei complementar para se disciplinar a decadência e a prescrição tributárias
somente passou a ser estabelecida pelas Constituições Federais de 1967 e de 1988, razão pela
qual, por ter sido exarado em 1932, o Decreto no 20.910 continuava sendo aplicável, alcançando
qualquer dívida passiva da União diversa da repetição do indébito, esta regida pelo CTN (Nota
Técnica 18 – Cosit, de 30 de julho de 2010).
Na referida Nota Técnica, a Cosit admite a aplicação do prazo de cinco anos
previsto no Decreto no 20.910 a partir do trânsito em julgado de decisão judicial em que
reconhecida a existência de crédito a favor do contribuinte, interpretando, portanto, tal
dispositivo no sentido de se garantir a existência de um efetivo prazo quinquenal, pois que,
somente a partir da decisão judicial transitada em julgado – e não a partir da data do pagamento
indevido – estaria garantido ao contribuinte o direito de formular seu pedido em prazo razoável.
Logo, mesmo se aplicando o Decreto no 20.910, como fez a DRJ, o prazo ali
referido deveria ser aplicado em consonância com o “fato” específico sob análise, qual seja, o
termo inicial do pedido de ressarcimento do crédito presumido apurado em 2011 foi definido
pela Lei no 10.925/2004 como sendo 01/01/2016, não se vislumbrando possibilidade de se
mesclarem a regra do decreto com a regra do CTN, esta, conforme já dito, restrita à repetição de
indébito, para se chegar a um prazo fictício de três ou quatro meses, incompatível com a
normatização presente no sistema jurídico.

2 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118,
de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.228 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723920/2016-18

No entanto, o Despacho Decisório no 1556 – DRF/BHE (fls. 954 a 956) e o
Relatório de Diligência Fiscal (fls. 942 a 953) fundamentaram o reconhecimento da prescrição
somente no § 2o do art. 29-E da Instrução Normativa RFB 1.300/2012, com base, portanto, em
uma regra que veio a ser instituída apenas em 2015, após a promulgação da Constituição Federal
de 1988, em desacordo com a regra insculpida no art. 146, inciso III, alínea “b” da Carta Magna,
em que se exige a edição de lei complementar para se disciplinar a prescrição ou a decadência
tributária.
Nesse contexto, mostra-se de todo inaplicável a regra prescricional prevista
somente em instrução normativa, com definições contraditórias e demasiadamente restritivas em
relação ao disciplinamento presente na lei, razão pela qual, vota-se por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para, afastando-se a prejudicial de prescrição, anular o acórdão da Delegacia
de Julgamento em Belo Horizonte/MG, determinando-se a prolação de nova decisão, com
enfrentamento do mérito, tendo-se em conta as apurações realizadas pela Fiscalização,
identificadas no Relatório de Diligência Fiscal, e sem prejuízo da realização de novas diligências
que se mostrarem necessárias, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital